Tribunal: CARF
Processo: 16004.000709/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000709/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.978 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
OZILIA DE FÁTIMA TIOSSI ZAMPERLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEVER DE PROVA - PREJUÍZO À DEFESA NÃO VERIFICADO
O dever de provar a origem lícita de valores depositados em conta bancária é
do contribuinte.
Se o próprio contribuinte não adotou medidas para comprovar as origem dos
depósitos recebidos essa omissão não pode ser atribuída ao fisco.
A exação que cumpriu os requisitos legais e permitiu ampla produção de
provas não é nula, pois ausentes quaisquer causas de nulidade definida em lei.
LANÇAMENTO BASEADO EM DISPOSITIVO LEGAL - NULIDADE
NÃO VERIFICADA
Auto de infração que cumpra o rigor da lei não é nulo, ainda mais quando a
própria legislação preveja omissão de rendimentos tributáveis por presunção a
partir de depósito bancário de origem não comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS VERIFICADA
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária
cujo titular, regularmente intimado, não comprove a origem lícita dos recursos
depositados, nos termos da lei.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
ATIVIDADE
VINCULADA
A autoridade tributária tem o poder-dever de lançar o crédito tributário uma
vez identificada a ocorrência do fato gerador, sob pena de responsabilidade
funcional, na forma da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso interposto, e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento parcial, deduzindo da base de cálculo autuada o rendimento tributável recebido de
pessoa jurídica declarado no valor de R$ 4.000,00. Vencidos os conselheiros: (i) Gregório
Rechmann Junior e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram-lhe provimento parcial em maior
extensão, excluindo da base autuada a totalidade dos rendimentos tributáveis declarados na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000709/2010-95
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000709/2010-95

quantia de 94.366,69 (R$ 4.000,00 + 90.366,69); e (ii) Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 25/08/2010, fls. 895, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 876 a 881 para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) referente ao Exercício 2007, calculado em R$ 1.262.077,67, acrescido de Juros de
Mora de R$ 425.446,38 e Multa de Ofício de R$ 946.558,25, totalizando R$ 2.634.082,30, em
razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Constatação e Descrição, fls.
882/891, com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização
tributária, realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
0810700.2009.00351, que apurou IRPF referente ao ano calendário de 2006 do contribuinte,
iniciada em 18/03/2009, 10:48, fls. 03/04, com encerramento em 19/08/2010, fls. 893/894.
Em apertada síntese trata de constatação pela autoridade tributária, após duradoura
fiscalização, de omissão de rendimentos em razão daqueles depósitos bancários cuja origem não
restou comprovada.
Na instrução do lançamento foram juntadas, entre outros documentos, cópia da
declaração da contribuinte do Exercícios 2007, conforme fls. 280/284, intimações, requisições
sobre movimentação financeiras e respectivas respostas, com extratos de conta corrente, a
exemplo das fls. 73 e ss, cópia de escritura de imóveis, fls. 744 e ss, planilhas de créditos de
origem comprovada (exclusões), fls. 848/859 e também os de origem não comprovada, fls. 860 a
873.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, por advogado assistida, instrumento
a fls. 910 e 916, apresentou impugnação em 24/09/2010, peça juntada a fls. 898 e ss, em que
alegou dificuldade na obtenção das informações exigidas junto às instituições bancárias, de que
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000709/2010-95

parte dos depósitos foram provenientes de importâncias de terceiros, pessoas jurídicas, inclusive
de própria firma individual, não tendo êxito em obter a documentação para comprovação.
Alega que foi prejudicada pela falta de fornecimento dos comprovantes pelos
bancos em que mantém conta corrente; que parte dos créditos tem origem em atividade rural e
também atividades da empresa individual por ela criada.
Aduz que faltou maior investigação, trazendo prejuízo à defesa, que a fiscalização
se baseou em indícios, com a observação de se desconsiderar créditos decorrentes de
transferências entre outras contas do próprio contribuinte; trouxe doutrina e jurisprudência,
rogou pela aplicação do princípio da verdade material.
Requereu por fim a procedência da defesa.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
(RJ) DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 12-72.350, fls. 932/942,
de 28/01/2015, cuja ementa abaixo se transcreve:
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o interessado tem
ciência dos depósitos bancários que lastrearam a presente ação fiscal e que foram
corretamente identificados nos documentos que integraram o Auto de Infração, sendo-
lhe oportunizada a apresentação de provas que possam ilidir o lançamento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária
a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes
de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas
bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação tributária relativa à omissão de rendimento é o titular da
conta na qual foi realizado o depósito de origem não comprovada, não sendo aceita
alegação de que os valores pertencem à pessoa jurídica, sem prova que lhe dê amparo.
O contribuinte foi regularmente notificado em 04/02/2015, conforme fls. 943/946.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000709/2010-95

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente, por advogado assistida, instrumento a fls. 916, interpôs em
05/03/2015 recurso voluntário, cuja peça foi juntada a fls. 948 e ss.
As teses apresentadas no recursos são fielmente aquelas mesmas já postas na
impugnação, inclusive os mesmos pedidos.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
PRELIMINARES
a) Prejuízo à ampla defesa
A recorrente alega dificuldade na obtenção de provas junto às instituições
bancárias, especialmente quanto à circulação em conta de valores pertencentes a terceiros,
incluindo-se a própria empresa individual e que tal fato prejudicou a sua defesa. Aduz também
que faltou maior investigação pelo fisco, quanto à determinação da origem dos depósitos.
Tratando-se de preliminar, primeiramente cumpre entender que o dever de prova
quanto à origem lícita dos recursos não é do fisco, mas do contribuinte, conforme se extrai do
art. 42, caput, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(grifo do autor)
A inteligência do dispositivo legal é coibir a prática de ilícitos criminais, trazida
em um contexto de crescentes crimes transnacionais da década de 1990, presumindo como
omissão de rendimentos aqueles valores creditados em conta bancária cuja origem não seja
devidamente comprovada, destaco, pelo contribuinte!
É perfeitamente compreensiva a dificuldade alegada na obtenção de considerável
quantidade de cópia de documentos junto aos bancos, todavia a ausência de um controle
contábil e falta de cópias guardadas das atividades e negócios realizados, por quem circula
em suas contas vultuosas, milionárias quantias, soa como uma irresponsabilidade infantil!
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000709/2010-95

Referida irresponsabilidade não pode ser transferida ao fisco, que inclusive
permitiu, por diversas vezes e certamente em nome da verdade material, a prorrogação de prazos,
tanto que a fiscalização durou mais de ano.
Portanto, não houve falta de investigação da autoridade tributária, mas sim e
certamente a falta de comprovação da origem de recursos, a quem cabe produzir a prova.
Ademais também destaco que a exação cumpriu o rigor do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, não ocorrendo qualquer daquelas nulidades previstas no art. 59 de referido
decreto, em especial que não houve preterição do direito de defesa.
Sem razão a recorrente.
b) Fiscalização baseada em indícios
Alega a recorrente que a fiscalização se baseou em indícios, desconsiderou
créditos decorrentes de transferências entre outras contas do próprio contribuinte.
Em exame aos autos, verifico exatamente o contrário, pois consta amplo
complexo probatório juntado, tais como extratos de conta bancária, a exemplo das fls. 73 e ss,
planilhas de créditos de origem comprovada (exclusões), fls. 848/859 e também planilha cuja
origem não se comprovou, fls. 860 a 873, além de muitos outros documentos.
Pela documentação juntada foi perfeitamente possível identificar aqueles
depósitos decorrentes de transferências entre contas do recorrente (mesmo titular), cheques
devolvidos, entre outros motivos, o que se vê claramente ao examinar a planilha de fls. 848/859.
Portanto, (i) a uma a fiscalização não se baseou em indícios, mas em créditos
bancários de origem não comprovada; (ii) a duas os créditos decorrentes de simples
transferências, entre outros, foram excluídos da base de cálculo do tributo.
Sem razão.
III.
MÉRITO
Quanto ao mérito, alega que parte dos créditos tem origem em atividades rurais,
outra parte pertence a terceiros, inclusive a própria empresa individual por ela criada.
Cumpre destacar que a ratio essendi do lançamento tributário não afirma a origem
dos recursos depositados, ao contrário, o crédito foi constituído pela sua não comprovação, o
que inclui, no caso da atividade rural, a necessária escrituração em Livro Caixa, nos termos do
art. 18 da Lei no 9.250, de 1995, regulamentado pelo art. 60 do Regulamento de Imposto de
Renda – RIR/99.
Portanto, não constatada a origem lícita dos valores recebidos em conta bancária,
por documentação hábil e idônea, outra não pode ser a conduta da autoridade tributária a não ser
aquela que foi adotada, em estrito cumprimento do poder-dever legal descrito no art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, sob pena inclusive de responsabilidade funcional:
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000709/2010-95

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Todavia, em exame aos autos se vê declarado pela recorrente a importância de R$
4.000,00 em sua DIRPF do período, fls. 280, donde entendo que referido documento constitui
uma prova, exclusivamente para fins de aplicação do art. 42 da Lei 9.430, de 1996.
Razão parcial.
IV.
CONCLUSÃO
Por derradeiro, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso para deduzir da base de cálculo autuada o rendimento tributável recebido de pessoa
jurídica e declarado no valor de R$ 4.000,00.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 969
DF CARF MF
Original